Tribunal: TJPA
Processo: 0089049-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089049-07.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDINELMA NUNES LEAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. MORADIA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PODER DE POLÍCIA. LIMITES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer, determinando que o ente público se abstivesse de demolir imóvel utilizado como moradia pela autora.

2.

Alegação de omissões no acórdão quanto à ocupação irregular de área pública, à ausência de licenciamento da obra, à natureza precária da autorização administrativa, à aplicação do art. 1.299 do Código Civil e à Súmula nº 619 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos jurídicos suscitados pelo embargante, aptos a infirmar a conclusão adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando a posse exercida pela autora, a tolerância administrativa quanto à ocupação do imóvel e os limites do exercício do poder de polícia.
4. A decisão fundamentou-se nos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando a demolição imediata diante da situação de vulnerabilidade social e da ausência de medidas prévias de regularização.
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da causa, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do julgado por inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; CC, art. 1.210; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, 3ª Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28004325, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, nº 0089049-07.2013.8.14.0301, interposta pelo município de Belém, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, movida por Edinelma Nunes Leal.

A peça inicial narra que a
parte autora
é possuidora de imóvel situado em área sob domínio do Município de Belém, cuja ocupação se deu mediante autorização verbal do Secretário Municipal da SESAN.

Sustenta que iniciou construção com materiais doados, para fins de moradia, porém foi surpreendida por notificação da SEURB para interrupção da obra por ausência de licenciamento.

Alega que não foi orientada sobre o procedimento de regularização da edificação e que estava sob ameaça de demolição do imóvel.

Diante disso, requereu, liminarmente, a abstenção de qualquer ato por parte do Município que implicasse na demolição da construção, pleiteando, ao final, a confirmação da tutela provisória para que o ente público se abstivesse de demolir o imóvel.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação, confirmando a liminar deferida, para determinar que o ente público requerido se abstenha de praticar qualquer ato atentatório à posse da autora relativamente ao imóvel objeto da demanda. Condena-se, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora, que ora se arbitra em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §3º, I e §8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Belém
interpôs o recurso de
Apelação
, alegando, inicialmente, erro in judicando por parte do juízo de origem ao acolher os pedidos autorais, sem a devida consideração à ocupação ilícita de espaço público.

Argumentou que a sentença recorrida se baseia exclusivamente na condição de hipossuficiência da autora, sem enfrentar a questão jurídica da inexistência de licença para construir, ferindo, assim, o Código de Posturas do Município de Belém e a Lei de Edificações nº 7.400/1988.

Ressaltou, ainda, que a edificação se deu em área pública, não edificável, sem qualquer observância dos regulamentos administrativos pertinentes.

Citou o art. 77 da referida lei, que prevê a demolição total ou parcial de obra executada sem alvará de licenciamento, e aduz ser dever da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, assegurar o cumprimento das normas urbanísticas.

Por fim, pleiteou a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da atuação administrativa do Município e improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Sustentou que a autora foi surpreendida por ameaça de demolição do imóvel sem que tivesse sido oportunizado contraditório ou ampla defesa, o que violaria o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Alegou que houve autorização do próprio Município para ocupação da área, ainda que informal, e que a eventual ausência de licenciamento não pode justificar medida extrema como a demolição de moradia de pessoa hipossuficiente, devendo-se observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da posse.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

Face a esse acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas questões jurídicas relevantes suscitadas em sede de apelação. Alega que a decisão colegiada teria desconsiderado a violação à legislação que rege a ocupação de área pública, perpetuando situação irregular sem estabelecer critérios para regularização ou cessação do uso indevido do bem público. Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar o fato de a ocupação decorrer de autorização precária concedida por autoridade administrativa, bem como a circunstância de a construção ter sido erguida em área não edificante, o que ensejaria a demolição. Sustenta omissão quanto à aplicação do art. 1.299 do Código Civil e quanto ao entendimento consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ocupação de área pública configura mera detenção, incapaz de gerar direitos possessórios. Requer, por fim, o provimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A parte autora não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que conforme se extrai do acórdão embargado, a controvérsia foi devidamente apreciada, tendo o colegiado enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da causa, especialmente no que se refere à caracterização da posse exercida pela autora, à tolerância da Administração Pública quanto à ocupação do imóvel e à configuração de abuso no exercício do poder de polícia, consideradas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a situação de vulnerabilidade social da parte demandante, vejamos:

Inicialmente, observa-se que a sentença foi proferida com respaldo fático e jurídico adequados, assentando-se em provas produzidas nos autos que demonstram, de forma inequívoca, que a autora é pessoa em condição de vulnerabilidade social, possuidora de imóvel em área cedida com autorização informal da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), tendo iniciado a construção de sua moradia com materiais doados, sem orientação ou suporte técnico.

Posteriormente, a autora foi surpreendida com notificação da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), informando a irregularidade da construção e ameaçando com demolição imediata, sem que tenha havido qualquer tentativa administrativa de regularização, mediação ou suspensão da obra para adequação às normas urbanísticas.

A sentença fundamentou-se corretamente nos ditames do art. 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito à proteção da posse contra turbação, esbulho ou ameaça iminente. No caso concreto, restou demonstrada a posse mansa, pacífica e de boa-fé por parte da autora, bem como o justo receio de esbulho possessório, configurado pela iminência de demolição.

A alegação recursal de que a construção é irregular e sem licença, ainda que verdadeira, não afasta o dever do Estado de observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da função social da posse.

A atuação administrativa deve, necessariamente, ser pautada por proporcionalidade e legalidade em sentido amplo, o que abrange o respeito a direitos fundamentais.

No presente caso, a conduta do Município foi desproporcional e omissa quanto à promoção de alternativas à demolição, como a notificação prévia para regularização, assistência técnica ou inclusão da autora em programas de habitação social.

Ademais, há nos autos elementos que indicam que a ocupação foi tolerada, e até incentivada, pela Administração Pública, fato que reforça a caracterização da boa-fé possessória da autora.

Ademais, o Ministério Público de 2º Grau, devidamente instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, aderindo aos fundamentos do juízo de primeiro grau quanto à preservação da posse e à prevalência da proteção social em situações de evidente hipossuficiência.

Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da sentença não implica chancela à irregularidade urbanística, mas sim o reconhecimento de que o exercício do poder de polícia não pode ser absoluto e arbitrário, sobretudo quando incide sobre pessoas socialmente vulneráveis e sem acesso a meios técnicos ou jurídicos de defesa e regularização.

(...)

Observa-se que a fundamentação adotada é clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, não se exigindo que o órgão julgador rebata, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, desde que apresente razões aptas a sustentar a conclusão adotada, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Não se verifica, ainda, omissão quanto à alegada ocupação irregular de área pública ou à aplicação de normas administrativas e civis invocadas pelo embargante, vez que o acórdão, ao reconhecer a posse de boa-fé e a conduta omissiva e tolerante do próprio Município ao longo do tempo, afastou implicitamente a tese de ocupação meramente clandestina e a necessidade imediata de demolição, privilegiando a análise concreta da atuação estatal e de seus efeitos sobre a esfera jurídica da particular.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Município não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalto que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

De igual modo, a pretensão de ver fixados critérios para regularização do imóvel ou para o exercício futuro do poder de polícia extrapola os limites objetivos da lide e do recurso apreciado, não constituindo ponto obrigatório de enfrentamento no julgamento da apelação, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado com base em nova valoração jurídica da causa, finalidade que deve ser buscada por meio do recurso cabível.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estando o acórdão devidamente fundamentado e ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026